Tribunal: TJBA
Processo: 8091771-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091771-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPSTECS - COPERATIVA DOS PERMISSIONARIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS MENEZES

APELADO: ALCEMI OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA OLIVEIRA PEREIRA, DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE AÇÃO TRABALHISTA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença que, em
ação indenizatória
, condenou a ré, vendedora de um veículo, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mas julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e lucros cessantes. A autora alegou que comprou o veículo, utilizado como fonte de renda, sem ser informada sobre a existência de ação trabalhista contra a cooperativa-vendedora, o que resultou na decretação de
fraude à execução
e consequente constrição judicial sobre o bem. A apelante (vendedora) defende a ausência de má-fé, alegando que a informação era pública, a culpa da compradora por não diligenciar e o rompimento do nexo causal pela posterior revenda do bem a terceiro, sustentando, por fim, a inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a
preliminar de deserção
arguida pelo apelado deve ser acolhida; (ii) saber se a
omissão da vendedora
sobre a existência de ação trabalhista com risco de fraude à execução e constrição judicial do veículo viola a boa-fé objetiva, configurando
ato ilícito
; (iii) saber se o fato de o veículo ter sido objeto de fraude à execução e a subsequente revenda a terceiro geram
dano moral
passível de indenização.

III. Razões de decidir

3
.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois, intimada para comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo, a parte apelante juntou aos autos os comprovantes de pagamento das custas recursais.

4
.
O
princípio da boa-fé objetiva
(art. 422 do CC) impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, como o de informação, lealdade e probidade, exigíveis desde a fase pré-contratual. No caso, a vendedora tinha pleno conhecimento da existência de ação trabalhista e do risco de constrição judicial sobre o veículo, de modo que a omissão dessa informação relevante à compradora configura violação ao dever de boa-fé.

5
.
A situação vivenciada pela compradora
ultrapassou o mero aborrecimento
, configurando
dano moral
. A surpresa com a constrição judicial do bem, somada à possível necessidade de indenizar o terceiro para quem o veículo foi revendido, gera constrangimento e abalo à credibilidade do apelado no mercado, demonstrando o dano extrapatrimonial decorrente da conduta ilícita da vendedora.

7. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com o caráter punitivo e compensatório do dano moral, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

IV. Dispositiv
o

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8091771-07.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

COOPSTECS - COPERATIVA DOS PERMISSIONARIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR
e apelada
ALCEMI OLIVEIRA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.